Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-28.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600264-28.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600264-28.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600264-
28.2020.6.16.0061 (DRAP nº 0600245-22.2020.6.16.0061), que com fulcro o art. 487, I, CPC, e art. 46
da Resolução nº 23.609/2019, julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(AIRC) em face de Oduwaldo de Souza Calixto e, por consequência, indeferiu seu Requerimento de
Registro de Candidatura ao cargo de Vereador no Município de Arapongas /PR. (Impugnação ao
Registro da Candidatura proposta por Ministério Público Eleitoral e o partido Movimento
Democrático Brasileiro (Diretório Municipal de Arapongas) em face Oduwaldo de Souza Calixto,
aduzindo o Ministério Público Eleitoral que o impugnado apresenta restrições ao seu direito de
elegibilidade, por incorrer na hipótese prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/1990 (condenação
criminal por órgão colegiado pela prática de crime contra a Administração Pública). Segundo o
parquet, trata-se de condenação a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, 3 (três) meses de
detenção e 13 (treze) dias-multa; proferida por Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Paraná,
em razão da prática do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). Afirma que "o acórdão
foi produzido nos Autos nº. 0008574-60.2017.8.16.0045, tendo o julgamento ocorrido em 24/09/2020,
sendo disponibilizada a íntegra da decisão colegiada em 28/09/2020. Em que pese não existir
trânsito em julgado ainda, sabe-se que a Lei Complementar (alterada pela lei do "ficha suja")
apenas exige a decisão colegiada, independentemente da pendência de recurso, como já decidido
reiteradamente pelo TSE". E, no mesmo sentido, caminhou a impugnação apresentada pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro, pugnando pelo reconhecimento da inelegibilidade do
candidato, com fundamento no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/1990. Afirma que o Impugnado foi
Procurador do Município de Arapongas e entre os meses de setembro a outubro de 2005, de
acordo com a denúncia do Ministério Público, proferiu parecer manifestamente ilegal para dar ares
de legalidade ao ato ilegal de contratação por Dispensa de Licitação nº017/2005, como objeto a
aquisição de direitos de uso de software para atualização tecnológica dos programas de
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (...) Portanto, em decisão colegiada no dia
24/09/2020 o Impugnado teve a sua pena definitiva aumentada de 03 anos de detenção e 10 dias
multa para 03 (três) anos, 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias multa; Recurso com pedido
de Tutela de Urgência).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20467
116
23/11/2020 11:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600264-28.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL EM
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de
Declaração, que não se prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 20467116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092

Curitiba, 20/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 18162466) opostos por ODUWALDO
em face do acórdão n° 56.809 (id. 17531816), proferido por esta Corte
DE SOUZA CALIXTO
Eleitoral, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto, a
fim de manter integralmente a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura do recorrente ao cargo de vereador do Município de Arapongas. O julgado
recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA - AIRC. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”.
CONDENAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO, PELO CRIME DO ART. 89 DA LEI
8.666/1993. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA O
PATRIMÔNIO PÚBLICO. INELEGIBILIDADE SURGIDA APÓS O PEDIDO DE
REGISTRO, MAS ANTES MESMO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL QUE
DEFLAGRA O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DA FICHA LIMPA. ADCS 29 E 30. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a arguição, mediante Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura - AIRC, de inelegibilidade que surgiu posteriormente ao
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, mas antes mesmo da
publicação do edital que deflagra o prazo para impugnação (LC, art. 3º, caput).
2. Súmula 58 do TSE: Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro
de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.
3. Nas ADCs nº 29 e nº 30 e na ADI nº 4578, o Supremo Tribunal Federal já
assentou a constitucionalidade das causas de inelegibilidade instituídas ou
alteradas pela LC nº 135/2010, inclusive daquela prevista pelo art. 1º, I, "e" da
LC nº 64/1990.
4. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não houve apreciação
da petição de id. 17225716 e documentos que a acompanham. Assevera que “a Justiça
Eleitoral ao acolher acórdão proferido por órgão colegiado sem Justiça Eleitoral recebe o
acórdão como se transitado em julgado estivesse, não obstante, se acolhe o acórdão como se
transitado em julgado estivesse, não pode acolher apenas no ponto de vista prejudicial, mas
.
também sob a ótica que beneficia o candidato, ou seja, observando a escancarada prescrição”
Num. 20467116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, suprindo a omissão de fundamentação do acórdão
no tocante ao enfrentamento da tese apresentada na petição de id. 17225716.
A
manifestou-se pela rejeição dos
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Embargos de Declaração (id. 18972016).
É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos e pertinentes.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 56.809, que manteve a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura do embargante em função da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC nº 64/1990, porquanto não declarada pela Justiça Comum a prescrição retroativa da
pena.
O embargante aduz omissão do julgado, eis que não teria sido apreciada a
petição de id. 17225716, na qual defende que a rejeição dos Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público na Apelação Criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
importaria no presumido trânsito em julgado, sendo mister o reconhecimento, por conseguinte,
da prescrição retroativa da pena por esta Justiça Especializada, interpretando-se de forma
benéfica a Lei da Ficha Limpa.
Num. 20467116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092

De início, ressalta-se que a omissão, na forma apontada pelo embargante, não
configura vício passível de ser sanado pela via dos Embargos de Declaração, porquanto retrata
omissão externa e não inerente ao conteúdo da fundamentação e do dispositivo do acórdão.
No entanto, ainda que assim não fosse, como constou no Acórdão impugnado,
não houve, no caso concreto, a declaração da prescrição retroativa da pena pela Justiça
Comum, de sorte que, em função da súmula 58 do TSE, não poderia haver tal reconhecimento
por esta Justiça Especializada:
II.iii. Quanto ao caso concreto, não há dúvida que se tratou de crime doloso
contra a administração pública e o patrimônio público, o que faz incidir a
inelegibilidade do art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990.
Com efeito, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a decisão colegiada
destacou especificamente o dolo no delito praticado ao assim mencionar:
Conforme conjunto probatório, restou evidenciada a ilegalidade na contratação
da empresa CODAR, para a aquisição de direitos de uso de software para
programas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, porque não foi
submetida a processo licitatório e ocorreu em desacordo com as hipóteses de
cabimento do artigo 24 da Lei 8.666/93, que autorizam a dispensa de licitação,
conforme se verifica no Procedimento Administrativo de Dispensa de Licitação
(mov. 7.151/7.163), Parecer Jurídico (mov. 7.154), Relatório de Auditoria (mov.
7.213), além das provas orais produzidas no curso da ação penal.
Neste aspecto, cumpre observar que a dispensa da licitação foi fundamentada
no artigo 24, inciso XXIII, da Lei nº 8.666/1993, que se aplica à contratação por
empresa pública ou sociedade de economia mista, norma que não se não se
ajusta ao Município de Arapongas.
[...]
O apelante Oduwaldo de Souza Calixto, na condição de Procurador-Geral do
Município, para dar ares de legalidade ao pretendido pelo então Prefeito Luiz
Roberto Pugliese, proferiu parecer manifestamente ilegal, atestando a viabilidade
da dispensa, com amparo no artigo 24, inciso XXIII, da Lei nº 8.666/93, ciente de
que referido dispositivo legal não se adequa à administração direta.
O dolo específico restou devidamente caracterizado, porque o apelante
Oduwaldo, na qualidade de Procurador-Geral do Município, sabia da
necessidade de consagrar a isonomia e a impessoalidade na contratação, sendo
inverossímil a alegação de que assinou o parecer sem analisar o conteúdo, que
supostamente teria sido elaborado por terceiros, haja vista que proferiu parecer
favorável à contratação direta, cujo procedimento constitui exceção na
administração pública e deve ser avaliado com máxima cautela.
Nota-se, ademais, que o depoimento do apelante Oduwaldo foi contraditório, na
medida em que inicialmente afirmou que assinou parecer elaborado por terceiro,
na confiança, mas no final declarou que não assinou o parecer.
Num. 20467116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092

Assim, não há que se falar que em crime culposo, que poderia atrair a exceção
do § 4º do art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990.
Outrossim, a Justiça Eleitoral não pode adentrar ao mérito da decisão proferida
pela Justiça Comum, como pretende o recorrente quanto ao eventual
reconhecimento da prescrição retroativa da pena, diante do entendimento
consignado na súmula 58 do TSE, in verbis:
Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura,
verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar
a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.
Na espécie, como ainda pende o julgamento de mérito do Habeas Corpus
interposto pelo recorrente perante o STJ, não tendo sido deferida medida liminar
naquela instância, como noticia o próprio recorrente, não compete a esta Justiça
Especializada declarar ou não a prescrição retroativa da pena.
O fato dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal terem sido rejeitados
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não altera a conclusão do julgado, pois, a
despeito dessa rejeição, não houve a expressa declaração da prescrição retroativa da pena na
referida decisão proferida pela Justiça Comum. Assim, pelos mesmos fundamentos
consignados na decisão ora embargada, não é possível o reconhecimento da prescrição pela
Justiça Eleitoral.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Assim, considerandoque o embargante pretende apenas rediscutir a matéria, voto
por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por ODUWALDO DE SOUZA
.
CALIXTO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600264-28.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogados do
EMBARGANTE: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
Num. 20467116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092

ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do EMBARGADO: DENIZE APARECIDA
CABULON GRACA - PR0020420, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR0061463, JOAO
ALBERTO GRACA - PR0019652.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20467116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/11/2020 11:01:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112311011533100000019832092
Número do documento: 20112311011533100000019832092